Tribunal: TJMT
Processo: 0001190-31.2017.8.11.0095
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001190-31.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). YALE SABO MEDNES

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA JUVINIANO DE LIMA - CPF: 986.883.751-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MPEMT - PARANAÍTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA - FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE – NÃO OPORTUNIZADA PRODUÇÃO DE PROVAS
– ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Conquanto seja competência do julgador a livre deliberação acerca da necessidade da produção de determinada prova a fim de formar o seu convencimento, há violação ao direito de defesa da parte quando ocorre o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte a produção de prova expressamente requerida, capaz de influenciar o julgamento da causa e elucidar questões fáticas controvertidas no processo.

2 – Hipótese em que o pedido de produção de prova pericial e testemunhal sobre a negativa de autoria não foi apreciado, implicando no cerceamento de defesa.

3 – Sentença Anulada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉIA JUVINIANO DE LIMA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, M.M.
Antonio Fábio da Silva Marquezini,
nos autos de Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo com Pedido de Liminar n.o 1190-31.2017.8.11.0095, Código 74410, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor de ANDRÉIA JUVINIANO DE LIMA.

Objetivando a condenação da Requerida a obrigação de não fazer, qual seja, se abster da prática de novo desmatamento, abertura de novas estradas, ou impedir a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, bem como a concessão da liminar de obrigação de fazer, com a finalidade de recomposição do ambiente degradado, com Projeto de Recuperação de Área Degradada, aprovado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária pelo descumprimento dos pedidos.

Ademais, o
Parquet
pleiteia ainda a condenação da parte requerida em razão da responsabilidade objetiva em reparar o dano ambiental e dano moral coletivo, devendo o valor ser destinado a projeto ou ações voltado a preservação do meio ambiente.

A sentença declarou a liminar descumprida e julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte rasa de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, e, consequentemente, para condenar a parte requerida a reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1)
na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2)
na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor as expensas da parte requerida;

3)
ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$ 2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4)
a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$ 399.800,00 (trezentos e noventa e nove mil e oitocentos reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5)
a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ;

6)
Embargou o uso da área e determinou a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “Fazenda Filizola”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada devera ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a retirada de pessoas e destruição de coisas;

7)
Determinou a Busca e Apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a diligência;

8)
Ordenou oficiar o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, a época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais. Entretanto, caso a parte requerida tenha pleiteado os benefícios da justiça gratuita, inexistente a condenação, bem como, sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais a Apelante assevera que houve afronta ao devido processo legal e ao contraditório, pois não foram abertas vistas ao recorrente acerca do relatório técnico emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Arrazoa que o feito não comporta julgamento antecipado da lide porquanto em sede administrativa o recurso interposto ainda se encontra pendente de julgamento.

Ressalta que não se trata de invasores na propriedade, mas sim de assentados oriundos do assentamento São Pedro.

Argumenta que o auto de avaliação, que é parte integrante dos autos de imissão na posse, demonstra que já havia mata com madeira explorada no local, o que evidenciaria que a área invadida não se resumiria somente em mata virgem.

Sustenta que a alegação de extração de madeira no local é infundada, pois não há auto de apreensão de qualquer espécie de madeira.

Alega que, relativamente ao ônus da prova, caberia ao acusador convencer o julgador acerca dos fatos narrados e que o Ministério Público não comprovou os alegados danos ao meio ambiente.

Por fim, afirma que a sentença é
ultra petita,
uma vez que em sua peça inaugural o
Parquet
não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

Dessa forma, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, concedendo-lhe a antecipação da tutela recursal diante do perigo de dano oriundo do pedido de retirada dos
“invasores”,
e reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e sua característica
ultra petita
– Id. 4443939.

Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual o Apelado rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo seu desprovimento – Id. 4443956.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 5980173.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ANDRÉIA JUVINIANO DE LIMA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1190-31.2017.811.0095, Código n.o 74410, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o IBAMA, na ação fiscalizatória denominada Onda Verde, realizada no dia 25/07/2016, constatou que 19,990 hectares de floresta nativa foram desmatados sem autorização ambiental em consonância com o termo de Infração n° 9085359 Série E, Termo de Embargo n° 677342 Série E – Id. 4443757.

Salientou, na inicial, que a Requerida ora Apelante faz parte de um grupo de pessoas que invadiu a Fazenda Filizola e que exerce a posse sobre o lote n.o 58, estando ligada à Associação Sol Nascente.

Ao final, postulou a concessão da liminar e, no mérito, a condenação da Requerida a reparar o dano ambiental e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

A tutela provisória foi concedida – Id. 4443800 e 4443835.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Da Gratuidade da Justiça

Preambularmente, consigno que de fato, embora a Apelante tenha formulado pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na contestação (id.4443843), não houve apreciação pelo r. Magistrado sentenciante.

Destarte,

o silêncio do julgador quanto à apreciação do pedido de gratuidade importa em deferimento tácito da assistência judiciária gratuita,
consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SANEAMENTO DO VÍCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO PLEITEADO DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.[...]3. Constata-se que o ora embargado requereu em todas as instâncias judiciárias, inclusive no âmbito do recurso especial, a concessão da assistência judiciária, com fulcro na Lei n. 1.060/1950, não havendo manifestação do Judiciário. Configurada hipótese de deferimento tácito da assistência judiciária.4. A Corte Especial, no julgamento dos EAREsp n. 731.176/MS, DJe 3/3/2021, ao dirimir divergência jurisprudencial, no âmbito deste Tribunal Superior, reafirmou entendimento já consignado por esse mesmo órgão julgador, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, DJe 17/3/2016, no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo".5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos (EDcl no AgInt no REsp 1561067/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESERÇÃO AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.1. "Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. (...) A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. (...) A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016).2. Agravo Interno provido (AgInt no RMS 60.388/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019)

Do Cerceamento de Defesa

O Apelante sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, sob o argumento que o julgamento antecipado da lide tolheu o
seu direito de defesa, porque se mostrava imprescindível a dilação probatória consubstanciada na prova testemunhal e pericial, tendo em vista que os elementos de convicção aptos a auxiliar o equacionamento dos fatos controvertidos estariam baseados estritamente e unilateralmente pelos documentos apresentados pelo órgão ambiental.

Arrazoou ainda que o feito não comporta julgamento antecipado da lide porquanto em sede administrativa o recurso interposto ainda encontra-se pendente de julgamento.

Embora se reconheça que ao magistrado sentenciante é permitido dirigir a instrução processual, indeferindo a produção de prova efetivamente protelatória ou dispensável para a resolução da lide, na circunstância em análise,
verifica-se do caderno processual que o Juízo de Primeiro Grau, sobre ele, silenciou, vindo, apenas, a argumentar que a situação comportaria o julgamento antecipado por ocasião da sentença
.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Registre-se que conforme os dispositivos legais retrocitados, tem-se que o julgamento antecipado da lide somente é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Entrementes,
em se tratando de dano ao meio ambiente, em que é cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, há que oportunizar, ao suposto degradador, a produção de provas que se mostrem necessárias
, sobretudo, quando a demonstração em contrário consiste, unicamente, no auto de infração, como no caso, que, como se sabe, goza de veracidade e legalidade presumida, não absoluta.

Logo, a par disso, é ônus do suposto degradador, ora Apelante, desconstituir o Auto de Infração contra ele lançado pelo órgão ambiental, e, para tanto, postulou ele a produção da prova pericial, o que foi desconsiderado pelo juiz togado.

Evidente, assim, o cerceamento de defesa, haja vista que a realização de prova pericial e testemunhal poderá interferir no resultado da demanda.

A propósito:

AMBIENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.(TJ-MT - APL: 00010960720158110046 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019)

ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – INOCORRENCIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO AUTO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO ALCANCE DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – INTERDITO PROIBITÓRIO DECORRENTE DE INVASÃO DE ÁREA – ILÍCITOS AMBIENTAIS – ESBULHO COMPROVADO JUDICIALMENTE – PERÍCIA NECESSÁRIA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Diversamente do aduzido pelo Juízo singelo, a documentação acostada aos autos, em que pese a sua presunção de legalidade, não é suficiente para aferir a autoria e alcance da lesão ambiental suportada pelo bioma indicado. 2.“[...] Nos termos do art. 355, I e II, do CPC, o julgamento antecipado do pedido, com a dispensa da fase de produção de provas, apenas é possível quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Hipótese em que a realização de prova pericial pode interferir no resultado da demanda. Cerceamento de defesa configurado. (TJMG - Apelação Cível 1.0216.17.004243-8/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro – Juiz de Direito Convocado).3.Recurso parcialmente provido. (Ap 156177/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018).

Em razão do exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa, para o fim de anular a sentença recorrida, de modo a determinar o retorno dos autos à origem para a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021